Tribunal: CARF
Processo: 10814.720816/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.720816/2014-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.387 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Embargante
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/07/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para acatar a decisão proferida pela 4a Turma
do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que afastou a aplicação da multa decorrente da
conversão da pena de perdimento, e dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel
(suplente convocado(a)), Marina Righi Rodrigues Lara, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em face do Acórdão no 3302-
012.595, o qual, por meio de votação unânime, considerou parte do recurso voluntário, e, nessa
parcela reconhecida, rejeitou a preliminar alegada, e negou-lhe provimento, de acordo com a
ementa subsequente:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 28/07/2013
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.720816/2014-46
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

Procedimento fiscalizatório de rotina das cargas, constatou-se que parte da carga não
estava manifestada no MANTRA ou no manifesto de carga existente à bordo.
Tipificada a conduta infracional cuja sanção é a pena de perdimento. Incidência dos
tributos aduaneiro, além da multa proporcional ao valor aduaneiro, para a mercadoria
que ingressar no país e seja passível de perdimento, quando não localizada, consumida
ou revendida.”
A embargante argumenta que o acórdão apresenta uma lacuna ao não abordar a
petição e os documentos constantes nas páginas eletrônicas 400 a 452, os quais foram
protocolados após a apresentação do recurso voluntário.
Em agosto de 2023, quando da análise dos embargos, restou decidido pela
conversão do julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Diante desse fato, a Embargante sustenta que não há justificativa plausível para que o
acórdão objeto dos Embargos tenha utilizado os fundamentos de uma sentença proferida
por um juiz singular que, posteriormente, foi revista pelo Tribunal Superior.
Apesar de o Mandado de Segurança ter sido apresentado por outra parte, o que exclui a
aplicação da Súmula CARF no 01, a circunstância de que o processo em análise foi
submetido ao Poder Judiciário e resultou no reconhecimento do direito pleiteado pelo
sujeito ativo impõe, em tese, que na esfera administrativa seja observada a decisão
judicial transitada em julgado, uma vez que essa decisão tem implicações diretas para o
caso atual.
No entanto, considerando os fatos expostos anteriormente e levando em consideração
que existem diferentes partes litigantes nos processos judicial e administrativo, ainda
que ambos estejam relacionados à mesma operação de importação, voto por converter o
julgamento em diligência para permitir que a unidade de origem, munida dos
documentos judiciais apresentados nas páginas eletrônicas 400 a 452, investigue se há
ou não um reflexo entre o Mandado de Segurança no 000836-86.2013.4.03.6119 e o
caso em análise. Consequentemente, a unidade de origem deve elaborar um parecer
conclusivo com base nessas averiguações.
Após a conclusão do parecer, a Embargante deverá ser notificada para apresentar uma
manifestação no prazo inalterável de 30 (trinta) dias. Após esse procedimento, os autos
serão devolvidos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Devidamente cumprida a diligência determinada, retornam os autos para
julgamento.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Conforme descrito anteriormente, trata-se de um retorno de diligência com o
objetivo de permitir que a unidade de origem, munida dos documentos judiciais apresentados nas
páginas eletrônicas 400 a 452, investigue se há algum vínculo entre o Mandado de Segurança no
000836-86.2013.4.03.6119 e o caso em análise.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

Após a realização da diligência, a autoridade fiscal emitiu um parecer conclusivo,
concluindo que as alegações feitas pela embargante, sobre o possível reflexo do mandado de
segurança mencionado no presente processo administrativo, deveriam ser consideradas, uma vez
que se trata da mesma infração. Observe-se o que fora trazido pela autoridade fiscal:

Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

Dessa forma, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
acatar a decisão proferida pela 4a Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, que
afastou a aplicação da multa decorrente da conversão da pena de perdimento e dar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.387 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 545
DF CARF MF
Original